Tribunal: TJMT
Processo: 1029296-64.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029296-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUANA LORRAINY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 047.670.661-07 (RECORRENTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), ROBSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 727.714.961-00 (RECORRIDO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), RAFAEL CERIGATO - CPF: 003.618.911-13 (RECORRIDO), RAFAEL CERIGATO - CNPJ: 23.877.378/0001-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUBLOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO DE BALÉ. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DA APRESENTAÇÃO. OFENSAS E HUMILHAÇÕES PÚBLICAS. CONSTRANGIMENTO PERANTE ALUNOS E PAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, em razão da interrupção injustificada de espetáculo de balé e das ofensas dirigidas à recorrida, na presença de crianças, alunos, pais e responsáveis.

2.

Mantém-se o benefício da justiça gratuita concedido aos recorrentes em primeiro grau, em observância ao princípio da não surpresa e à estabilidade das decisões judiciais.

3.

O conjunto probatório, especialmente os depoimentos testemunhais colhidos em audiência de instrução, aliado aos documentos constantes dos autos, comprova, de forma inequívoca, que os recorrentes interromperam deliberadamente o espetáculo organizado pela recorrida, além de terem proferido ofensas graves em público, ocasionando-lhe significativo constrangimento e humilhação.

4.

A conduta dos recorrentes extrapolou os limites da urbanidade e do respeito mútuo, configurando evidente ato ilícito, com reflexos negativos na reputação profissional da autora perante seus alunos, pais e demais participantes do evento.

5.

O dano moral, no caso concreto, decorre da própria conduta ilícita (
in re ipsa
), sendo presumível o abalo emocional e psicológico suportado pela recorrida ao ter sua atividade profissional publicamente desrespeitada e sua autoridade contestada diante dos presentes.

6.

Nesse sentido: “DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS VERBAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em razão de ofensas verbais proferidas contra o recorrido. (...). As provas constantes dos autos demonstram que o recorrente proferiu ofensas verbais contra o recorrido, configurando ato ilícito nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. O dano moral decorre da própria ofensa à dignidade do recorrido, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, configurando dano in re ipsa. (...)” (N.U 1005048-32.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

7.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado a título de indenização por danos morais, revela-se razoável e proporcional à gravidade da ofensa, à repercussão do fato e às condições socioeconômicas das partes, atendendo adequadamente à função compensatória e pedagógica da reparação civil, sem configurar enriquecimento sem causa.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e
desprovido
.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua execução diante da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025